Tribunal: TCU
Processo: 016.287/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2729/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.287/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar ao representante, Senador Alexandre Luiz Giordano, cópia da presente deliberação, bem como as seguintes informações complementares que tratam da parte da representação considerada admissível: peças 123, 124 e 125 do TC Processo 022.464/2019-0 e peça 16 do TC Processo 000.078/2021-2 ; 1.6.2. informar ao representante, Senador Alexandre Luiz Giordano, que encontra-se sob análise deste Tribunal processo (TC Processo 006.139/2021-3 ) que trata da representação apartada do TC Processo 022.464/2019-0 , para atendimento ao item 9.5 do Acórdão 13939/2020-TCU-Primeira Câmara ; 1.6.3. informar à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo o teor da presente deliberação, destacando que pode ser acessada em sua integralidade por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.